Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ATIVIDADES. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o critério de aprovação em concursos públicos.
3. A retificação posterior do edital para sanar omissão fundamentada em Decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal agindo em cumprimento à sua missão institucional de órgão fiscalizador dos atos da Administração Pública Distrital não caracteriza, em análise perfunctória, violação ao princípio da vinculação.
4. Recurso conhecido e não provido.